Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-85.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – ACORDO SUPERVENIENTE REALIZADO – ART. 932, I, DO CPC – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA.
Vistos etc.
Tratam-se os autos de “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” de n. 1002439-85.2017.8.11.0002 ajuizado por J P PNEUS LTDA - ME em face de ALLIANZ SEGUROS S/A; perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso; houve sentença de improcedência que foi objeto de recurso de apelação interposto pela própria demandante, que foi julgado parcialmente provido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Sob ID. Num. 46724952 foi juntado embargos de declaração opostos pela parte ALLIANZ SEGUROS S/A e sob ID. Num. 51030036 suas contrarrazões.
Por fim, sob ID. Num. 53012045 foi juntado acordo assinado pelos patronos de ambos litigantes.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
O art. 932, I, do CPC determina que o relator dirija e ordene o processo no Tribunal e, quando for o caso, homologue autocomposição das partes.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente e do acordo entabulado entre as partes litigantes acerca do objeto em debate, plenamente cabível a homologação deste por meio de decisão monocrática.
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de ID Num. 53012045, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado os embargos de declaração opostos.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Requerida/Apelada ALLIANZ SEGUROS S/A e honorários advocatícios fixados na forma entabulada no acordo.
Encaminhe cópia do acordo ao Juízo a quo, para que este tome as medidas cabíveis.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =